Tribunal: STF
Processo: HC 51891
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
CURADOR, RÉU MENOR, PENA-BASE, PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. EXAME
PERICIAL POR PORTE DE ARMA.
1.FALTA DE CURADOR A CO-RE, QUE, ALÉM DE NÃO TER TRAZIDO PREJUIZO AO
PACIENTE, CONCORREU ELA, AO DECLARAR POSSUIR 21 ANOS, PARA A
POSSIVEL NULIDADE. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO.
2. NÃO HAVENDO CIRCUNSTANCIA ESPECIAL DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE
PENA, TORNA-SE DESNECESSARIA A FIXAÇÃO DE PENA-BASE.
3. A PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE E CONTADA DO FATO DA REINCIDENCIA.
PRECEDENTES DO STF.
4. CONTRAVENÇÃO DO PORTE DE ARMA NÃO DESCARACTERIZADO PELA FALTA DO
EXAME PERICIAL. NULIDADE IMPROCEDENTE.
5. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.